Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-64.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002703-64.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PAULO
CESAR WIEBBELLING, é apelado ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE
JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-64.2018.8.26.0224 -Guarulhos - Voto no 43.395 - Cida
2
VOTO No: 43.395
APEL.No: 1002703-64.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Henrique Berlofa Villaverde
APTE. : Paulo César Wiebbelling
APDO. : Associação Educacional Nove de Julho
Monitória. Indeferimento da inicial. Falta do recolhimento
das custas iniciais. Obrigação elidida. Benefício da justiça
gratuita deferida em sede de Agravo de Instrumento.
Acolhimento da insurgência para determinar o regular
processamento do feito.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 67/68, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do
art. 485, inc. I e IV, do CPC., diante do não recolhimento das custas inicias e multa
por litigância de má-fé.
A parte recorrente esclarece que o V. Acórdão que transitou em
julgado no Agravo de Instrumento no no2062877-15.2015.8.26.0000 foi aquele que
acolheu os Embargos de Declaração para conceder os benefícios da justiça gratuita e
afastar a penalidade de multa por litigância, desta forma, impõe-se a reforma da r.
sentença, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É a suma do necessário.
É o caso de acolhimento do recurso examinado, pois a decisão
que transitou em julgado nos autos do Agravo de instrumento
no2062877-15.2015.8.26.0000 foi aquela proferida em sede de Embargos de
Declaração e assim ementada:
“Embargos de declaração. Monitória. Gratuidade de justiça.
Indeferimento.
Agravo
improvido.
Má-fé
que
estaria
configurada com a omissão de sua condição de sócio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-64.2018.8.26.0224 -Guarulhos - Voto no 43.395 - Cida
3
empresa transportadora. Imposição de multa e determinação
de expedição de ofício ao Ministério Público. Vícios apontados.
Inocorrência. Hipótese, contudo, em que comprovada homonímia. Má-fé elidida. Penalidades afastadas.
Hipossuficiência caracterizada. Benesse deferida. Decisão
reformada. Agravo provido. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo”.
Como se vê, houve a concessão dos benefícios da justiça
gratuita e o afastamento da litigância de má-fé, de modo que a imposição do
recolhimento das custas não persiste, devendo a r. sentença examinada ser anulada
com determinação de regular prosseguimento do feito.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica